Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006849-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA ROSA DA SILVA BASTOS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Ana Rosa da Silva Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar requerida em caráter antecedente no. 1003533-64.2021.8.11.0055, ajuizada pela Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outro, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, que visava a suspensão da posse do Requerido Mauro Pereira da Silva, convocado pelo Edital no 01/2021-GSCP, nos termos do art. 301 do CPC, fixando-se multa diária pelo descumprimento, com espeque nos arts. 297 e 497, ambos do CPC, e expedindo-se notificações à Corregedoria-Geral de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro da Comarca para garantia do cumprimento da decisão.
A Agravante afirma que exerceu no Cartório do 2o Ofício de Tangará da Serra/MT, o cargo de Oficial de Registro e Tabeliã de Notas Substituta por mais de 30 (trinta) anos, cuja nomeação se deu com efeitos a partir do dia 29 de setembro de 1983 (Portaria no 79/1985), pouco mais de 7 (sete) anos após a criação do próprio Município de Tangará da Serra/MT, cuja emancipação se deu no dia 13 de maio de 1976.
Noticia que, a titularidade da Serventia Extrajudicial era exercida pelo seu marido, Sr. Sebastião Alves Bastos, nomeado em 18 de julho de 1983, pela Portaria no 005/1983, cuja estabilidade no cargo foi reconhecida pelo Conselho da Magistratura.
Aduz que, em razão do falecimento do Sr. Sebastião, em 3 de junho de 2004, foi designada para exercer, em caráter precário, a titularidade do Cartório de 2o Ofício de Tangará da Serra/MT, por meio da Portaria no 006/2004/DF, de 2 de julho de 2004, conforme Termo de Compromisso e Posse juntado aos autos.
Informa que, na época chegou a requerer junto ao Conselho da Magistratura, em pedido administrativo protocolado em 9 de setembro de 2004 e autuado sob o no 31.549, que fosse reconhecida e concedida a sua efetivação no cargo de Tabeliã Titular da serventia, porém, o pedido administrativo foi indeferido pelo Colegiado, decisão mantida nos mesmos termos pelo Plenário do Tribunal de Justiça.
Assevera que, o exercício dessas funções de tabeliã e oficial de registro, iniciada em 29 de setembro de 1983, foi cessada em 11 de novembro de 2013, quando foi surpreendida pela publicação da Portaria no 190/2013/DF, por meio da qual o Juiz Diretor do Foro da Comarca, atendendo a ordem emanada pela Corregedoria-Geral de Justiça, nos autos no 0104881-94.2013.8.11.0000, a afastou do cargo sem observância dos preceitos próprios do devido processo legal, sobretudo a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Pontua que, as referidas decisões foram proferidas no âmbito administrativo, conforme as atribuições próprias de cada órgão do Tribunal de Justiça constante do seu Regimento Interno e do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei Estadual no 4.964/1985), não havendo impedimento ao revigoramento do debate em âmbito judicial, (art. 5o, XXXV, CF/88), o que será exercido com o intuito de que seja declarado, judicialmente, o direito adquirido da Agravante à titularidade do Cartório do 2o Ofício de Tangará da Serra/MT.
Assegura que, buscou-se, então, junto ao Juízo da Quarta Vara Cível de Tangará da Serra/MT, a tutela jurisdicional para suspender cautelarmente a posse do Agravado junto ao Cartório do 2o Ofício, ou, subsidiariamente, que a delegação recebida pelo Agravado se desse em caráter sub judice, oportunizando-se a Agravante o seu direito inafastável de levar à lide a apreciação efetiva do Judiciário e discutir o seu direito à titularidade da serventia.
Diz que, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória cautelar por entender que não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações da Agravante, apta a convencê-lo da probabilidade do direito invocado, pois a Agravante não contava com 5 (cinco) anos de exercício na serventia até o dia 31-12-1983 e a vacância da titularidade do Cartório se deu sob a égide da CF/88, que exige a realização de concurso público. De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a Agravante esperou 4 (quatro) anos para mover a demanda judicial, mesmo ciente do transcurso do concurso, o que lhe retira a urgência do pedido.
Registra que, conforme exposto na decisão recorrida, realmente o art. 208 da Emenda Constitucional no. 22/1982 exigia que os substitutos, para a efetivação na titularidade da serventia extrajudicial em caso de vacância no cargo, deveria estar em exercício por pelo menos cinco anos antes até o dia 31-12-1983, requisito temporal não alcançado pela Agravante. No entanto, o art. 207 do mesmo texto constitucional declinava às legislações estaduais a forma de provimento dos cartórios. Daí não ser razoável aplicar ao caso versado, precedentes do STJ avaliados com base em legislação de outros Estados.
Esclarece que, em Mato Grosso, a matéria era tratada pelos artigos 105 e 106 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei Estadual no. 4.964/1985), que estabeleciam que Os titulares dos ofícios extrajudiciais poderão indicar substitutos escolhidos entre seus auxiliares, os quais deverão ser nomeados pelo Juiz Diretor do Foro [...].
Sustenta que, esses preceptivos demonstram que os servidores titulares e substitutos das serventias extrajudiciais não eram tratados como delegatários de serviço público, como previsto no art. 236 da CF/88, mas como servidores públicos auxiliares ao Poder Judiciário. Tanto que os tabeliães e oficiais de registro substitutos da época, como a Agravante, não eram contratados pelo próprio titular da serventia, como atualmente é previsto no art. 20 da Lei no 8.935/1994, mas nomeados pelo Juiz Diretor do Foro (como os titulares), devendo prestar juramento no ato de posse.
Explana que, esse é o diferencial do regime jurídico vigente no Estado de Mato Grosso, de modo que é aplicável a tais servidores às disposições constantes do art. 19 do ADCT da CF/88, de modo a reconhecer a sua estabilidade no cargo aos que estivessem em exercício por, pelo menos, cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição.
Reforça que, não foi simplesmente contratada pelo então titular da serventia (e seu marido) para o exercício do cargo de Tabeliã Substituta, mas, sim, nomeada pelo Juiz competente à época, tomando posse juramentada, tratando-se de indiscutível característica de quem toma posse em cargo público integrante da administração pública. Em outras palavras, apesar do art. 208 da Emenda Constitucional no 22/1982, exigir cinco anos de exercício até o dia 31-12-1983, o art. 19 do ADCT da CF/88 passou a impor que esse prazo fosse cumprido até o dia 5-10-1988, para o reconhecimento da estabilidade do servidor.
Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, sem a audiência da outra parte, para determinar o afastamento do Agravado Mauro Pereira da Silva da Titularidade do Cartório do 2o Ofício de Tangará da Serra/MT, convocado pelo Edital no 01/2021-GSCP, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 301, ambos do CPC, fixando-se multa diária pelo descumprimento, com espeque nos artigos. 297 e 497, também do CPC, e expedindo-se notificações à Corregedoria-Geral de Justiça e ao Juiz Diretor do Foro da Comarca para garantia do cumprimento da decisão. Subsidiariamente ao pedido retro, seja determinado que conste que a posse do Agravado se deu em caráter sub judice, pendente de decisão judicial sobre o pedido principal a ser proposto pela Agravante.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
A irresignação da Recorrente reside no ato judicial que indeferiu a tutela antecipada, postulada na inicial. O Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o mencionado pedido, assim anotou:
[...]. Analisando o a probabilidade do direito da autora, requisito necessário para deferimento da medida cautelar pleiteada, entendo que esse não se encontra presente no caso dos autos.
A autora era casada com o titular do cartório e foi nomeada como substituta, conforme relatado na Inicial, e após a morte do seu marido, ocorreu a vacância do cargo. A morte ocorreu em 2004, portanto, já na vigência da CF/88 que estabelece a necessidade de realização de concurso público para provimento de novo titular.
Desse modo inaplicável o art. 208 da Emenda Constitucional no 22 que assegurou aos substitutos de serventias extrajudiciais, na vacância, o direito de efetivação no cargo de titular, desde que tenham sido investidos na forma da lei e que contem cinco anos de exercício na mesma serventia até 31.12.83, requisito não atendido no caso concreto.
Se a vacância se deu após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e se a Tabeliã Substituta não contava com cinco anos de função notarial e registral até 31.12.83, não há que se falar em direito adquirido à efetivação na Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos.
O atual cenário constitucional determina que a obtenção de delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende de habilitação em concurso público, de provas e títulos, nesse sentido, prescreve o art. 236, § 3o, da Constituição Federal de 1988 bem como a jurisprudência, vejamos:
[...].
Deve-se analisar ainda que a autora já requereu, conforme explanado na Inicial a sua estabilidade, a qual foi negada administrativamente pelo Tribunal de Justiça e não obstante alegue que não houve prescrição em seu direito de reaver o cargo, referida questão deverá ser mais bem analisada no decorrer da ação, com a juntada de novas provas pelas partes, uma vez que a autora foi afastada em 11 de outubro 2013, conforme documento de id. 52030859, e somente pela movimentação processual dos autos da correição que motivou o afastamento não há como se analisar referida contagem do prazo prescricional.
A designação como substituta do Titular de Cartório, em razão da sua morte, não constitui concessão da Titularidade em caráter efetivo. Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a suspender a posse do requerido, aprovado em concurso público.
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910 /32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Porém, quanto a própria aplicação da prescrição ao presente caso ainda é discutida nos tribunais, de modo que deixou para analisa-la em momento oportuno.
Por fim, mesmo não preenchido o primeiro requisito entendo que o perigo da demora também não se mostra presente, tendo a autora demorado 04 anos para mover a presente ação, mesmo ciente de que havia concurso e aprovados para a vaga em aberto, somente o fez nesse momento em vias da posse, motivo pelo qual não se afere a existência de perigo, mostrando-se possível o recebimento da ação e angularização processual.
Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a suspender a posse do requerido, aprovado em concurso público.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
[...].
Desse modo, objetivando a reforma da decisão de Primeiro Grau e a concessão do efeito ativo, a Recorrente sustenta que a probabilidade de provimento recursal está corroborada na documentação juntada aos autos, uma vez que comprovado o direito adquirido a sua manutenção no cargo que ocupa desde 1983 e, por isso, possui o direito à estabilidade excepcional do artigo 19 da ADCT. E, o perigo de dano grave e de difícil reparação está configurado, diante da posse do Agravado como Tabelião e Oficial de Registro do Cartório do 2o Ofício de Tangará da Serra/MT, realizada no último dia 31-3-2021.
Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se dos autos que, em 29-9-1983, a Agravante foi nomeada ao cargo de Oficial de Registro e Tabeliã de Notas Substituta do Cartório do 2o Ofício de Tangará da Serra/MT, e, em 3-6-04, foi declarada vaga a Serventia, em face do falecimento da titular – Sebastião Alves Bastos–, tendo sido designada como substituta para responder às funções, em caráter precário, temporário e provisório, até o provimento do concurso público.
Apesar das alegações, em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista que a respeito do tema, quando analisou a questão sob a luz do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Supremo Tribunal Federal decidiu em julgado de 3-11-2005, relator o Ministro Eros Grau (RE 416420): “A estabilidade conferida pelo Art. 19 do ADCT não atinge o recorrente, vez que o benefício somente alcançou servidores públicos da Administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das autarquias e das fundações em exercício há pelo menos cinco anos antes da de publicada a Constituição do Brasil”.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL sedimentou o entendimento de que os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 896737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018).
Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica do STF os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no artigo 19, ADCT, uma vez que não se caracterizam como servidores públicos em sentido estrito (RE 696770).
Nessa toada, em que pese às razões da Agravante, a probabilidade de provimento do recurso se mostra duvidosa, sendo necessária a dilação probatória, porque, embora ocupante do mesmo cargo, ainda que em substituição, durante muitos anos, é de se pensar que se o cargo foi incluído no certame, para outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, prescindiu de apreciação e procedimento específico do Poder Judiciário e do próprio CNJ, além da mencionada pretensão já ter sido objeto de apreciação pelo Conselho da Magistratura e mantida pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, de modo que conceder o efeito ativo, conforme requerido, por ora, não é uma decisão acertada.
Ademais, há outras questões a serem tratadas pelo Juízo de Primeiro Grau que colocam em dúvida a pretensão da Agravante, como, por exemplo, a prescrição da sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o efeito ativo postulado por Ana Rosa da Silva Bastos.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora